Tribunal: TJMT
Processo: 1000496-81.2023.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000496-81.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), AMAURI DA SILVA ROSA - CPF: 327.767.051-15 (RECORRIDO), CAMILA SILVA ROSA - CPF: 738.581.371-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado nº

1000496-81.2023.8.11.0015

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop/MT

Recorrente(s):

VRG Linhas Aéreas S.A

Recorrido(s):

Amauri da Silva Rosa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 de dezembro de 2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO DE IDA. REACOMODAÇÃO DO PASSAGEIRO TRÊS DIAS AO PREVIAMENTE CONTRATADO. VOO DA VOLTA CANCELADO. PASSAGEIRO NÃO REACOMODADO. AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM AÉREA. ALEGAÇÃO DE REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. O Autor alega que comprou 02 passagens aéreas da Requerida, sendo o primeiro trecho no dia 10/06/2022, saindo às 3h35 de Sinop com destino para chegada às 11h35 em Chapecó e a segunda passagem de Fortaleza para Sinop no dia 20/06/2022 com saída às 13h40 e chegada às 23h45. Contudo, seu voo do dia 10/06/2022 foi remarcado para o dia 11/06/2022 e 24 horas antes do embarque, houve um novo cancelamento e o voo foi remarcado 13/06/2022, ou seja, 03 dias após o contratado originalmente. Aduz que além dos transtornos ocorridos no voo de ida, o seu voo de Fortaleza para Sinop também foi cancelado, mas a empresa aérea não lhe prestou suporte, visto que não havia data exata para a realocação do passageiro, situação que lhe fez adquirir novo bilhete aéreo para poder voltar para a sua cidade.

3. A alegação da Recorrente é no sentido de que todas as alterações/cancelamentos, dos voos contratados pelo Recorrido foram em decorrência de problemas de reorganização da malha
aérea,
não restou comprovada, ônus que lhe incumbia a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, razão porque impossível o acolhimento da excludente de responsabilidade.

4. Quanto à afirmação de que tomou todas as providências para informar previamente os passageiros, bem como ofertou opções de reacomodação ou restituição do valor pago pelas passagens, nada juntou aos autos a fim de confirmar suas alegações.

5. Assim, não restando comprovada a ocorrência de caso fortuito externo, a alteração de 03 dias no voo da ida, bem como o cancelamento do voo de volta contrato pelo consumidor, tal fato configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrentes dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto sofridos pelo passageiro.

6. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença encontra-se adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

7.

Se restar comprovado que a alteração ensejou em gastos não previstos como a compra de nova passagem, situação que enseja em condenação da empresa aérea em ressarcir o passageiro pelo valor despendido, uma vez que não o ressarciu pelo valor pago pela passagem aérea.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para CONDENAR a Ré a restituir, na forma simples, o valor de R$ 1.576,44 corrigido pelo INPC e acrescido de juros simples de mora de 1% ao mês, ambos a partir do desembolso (19/06/2022), bem como a pagar a importância de R$ 5.000,00 corrigido pelo INPC a partir da data de arbitramento com juros de mora fixados em 1% ao mês a partir da citação (20/01/2023) a título de DANOS MORAIS.”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023